Tribunal: TJSP
Processo: 2045969-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Despejo por falta de pagamento – Indeferimento da liminar – O cumprimento dos acordos homologados em duas ações de despejo anteriores demonstra, por ora, que a agravada não é devedora contumaz – O agravante não explica por que demorou 7 meses para propor a presente ação nem indica qual documento demonstraria o alegado inadimplemento - Confirma-se decisão - Nega-se

Ementa:

Agravo de instrumento – Despejo por falta de pagamento – Indeferimento da liminar – O cumprimento dos acordos homologados em duas ações de despejo anteriores demonstra, por ora, que a agravada não é devedora contumaz – O agravante não explica por que demorou 7 meses para propor a presente ação nem indica qual documento demonstraria o alegado inadimplemento - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.